Tribunal: STF
Processo: RE 680472
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2011.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação local e das cláusulas do edital, o que é vedado a esta instância extraordinária em face do óbice das Súmulas 280 e 454/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.